Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E RESSARCIMENTO DE VALORES. MATÉRIA PRECLUSA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA No 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. O pleito de inclusão da União no polo passivo da lide, aduzido na contestação, bem como de determinação de ressarcimento, ao Distrito Federal, pelos custos dos medicamentos dispensados na presente demanda, veiculado nos presentes Embargos de Declaração, embora apreciados na r. sentença apelada, não foram objeto de recurso ou qualquer insurgência, nesse ponto, pois o Distrito Federal não apresentou Apelação, tampouco contrarrazões à Apelação interposta pela Autora. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, que não pode ser reapreciada em sede de inovação recursal apresentada por meio de Embargos de Declaração.
4. Acrescente-se não haver necessidade de análise expressa de todas as teses aduzidas, nem de todos os dispositivos legais citados no recurso ou nas contrarrazões para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu na r. sentença apelada.
5. Inviável, ainda, o deferimento do pedido de suspensão do presente feito até o julgamento do Tema no 1.234 da Repercussão Geral, pelo e. STF, pois tal suspensão foi determinada, tão somente, aos processos em fase de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.